Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018558-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (EMBARGADO), DEBORAH REGINA LEMOS - CPF: 667.497.786-15 (EMBARGANTE), BERTHA LEMOS CARDOSO - CPF: 996.752.181-34 (EMBARGANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (EMBARGANTE), ISABEAU LEMOS CARDOSO - CPF: 996.752.771-49 (EMBARGANTE), BERTHISA ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 04.319.776/0001-20 (EMBARGANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (EMBARGANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a parte Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da parte Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BETHISA ACESSÓRIOS LTDA. ISABEAU LEMOS CARDOSO, BERTHA LEMOS CARDOSO e DEBORAH REGINA LEMOS, por meio da petição de ID 181819187, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 180488180) que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, estendendo a responsabilidade da executada aos bens particulares de suas sócias.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório/obscuro, vez que fez menção a documentos juntados aos autos do Recurso de Agravo de Instrumento ao ID 64160758 – págs. 19/28, contudo, percebe-se que não existe esse número de identificação de documento.

Alega, ainda, que o Acórdão possui obscuridade e contradição, uma vez que, como fundamento legal para desconsiderar a personalidade jurídica, utilizou comando normativo inexistente ao tempo da alegada confusão patrimonial.

Por fim, anota que a substituição da locatária, Deborah Regina Lemos Cardoso – ME pela Berthisa Acessórios LTDA, não foi um ato unilateral, pelo contrário, foi sim um ato bilateral, que contou com a anuência da locadora, ora agravante, o que não configura confusão patrimonial.

Assim, requer sejam acolhidos estes Embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição/obscuridade, a fim de reconhecer a inexistência de prova efetiva da confusão patrimonial; de que a substituição da locatária, que se deu com a anuência prévia e expressa da locadora; e, por fim, negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se intacta a decisão a quo, a qual indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 182856186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 180488180), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, estendendo a responsabilidade da executada aos bens particulares de suas sócias, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela parte Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório/obscuro, vez que fez menção a documentos juntados aos autos do Recurso de Agravo de Instrumento ao ID 64160758 – págs. 19/28, contudo, é de clareza solar que o ID ali indicado refere-se aos autos “DE ORIGEM”, conforme muito bem transcrito pela parte Embargante.

No mais, o acórdão, ao reverso do que defende a parte Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da parte Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023